Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712856-12.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de GABRIEL SALES DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrado da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado na ação penal no 0751048-45.2024.8.07.0001, em que é acusado por imputação dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Sustenta, em síntese, excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que o acusado está preso preventivamente há “quase 150 dias”. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo de prisão cautelar não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, verifica-se da ata de audiência anexada no Id 70466016 que a instrução processual foi encerrada em 26/03/2025. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. Diante disso, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR